Tribunal: TJBA
Processo: 8012339-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012339-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: AURORA INAH GUIMARAES COSTA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LANÇAMENTO REVISIONAL. ERRO DE FATO E OMISSÃO DO CONTRIBUINTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que declarou a prescrição direta do crédito tributário de IPTU referente aos exercícios de 2005 e 2006 e extinguiu a execução fiscal nesse ponto, com base nos arts. 156, V, e 174 do CTN, c/c art. 487, II, do CPC. A controvérsia gira em torno da validade da constituição do crédito tributário com base em lançamento revisional efetuado em 2010, por meio da Notificação Fiscal de Lançamento nº 1.766/2010, que identificou ampliação da área construída e alteração da destinação do imóvel não comunicadas ao Fisco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição do crédito tributário de IPTU relativo aos exercícios de 2005 e 2006, diante da constituição definitiva do crédito por meio de lançamento revisional realizado em 2010. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O lançamento revisional efetuado pelo Município de Salvador tem respaldo no art. 149, VIII, do CTN, por ter sido motivado por erro de fato e omissão do contribuinte ao não informar a ampliação da área construída e a alteração da destinação do imóvel. 4. O art. 149, parágrafo único, do CTN permite a revisão do lançamento enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, sendo observado o prazo decadencial previsto no art. 173 do CTN. 5. A lavratura da Notificação Fiscal de Lançamento nº 1.766/2010 ocorreu em 19/05/2010, e a inscrição em dívida ativa deu-se em 06/06/2011, seguida do ajuizamento da execução fiscal em 25/07/2011, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de lançamento revisional com fundamento em erro de fato, desde que respeitado o prazo legal, afastando-se a incidência automática da prescrição com base no vencimento originário do tributo. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012339-63.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e agravado AURORA INAH GUIMARÃES COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente